Tribunal: TJBA
Processo: 8049254-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049254-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIRLENE SANTOS SANTANA e outros (9)

Advogado(s)
:
VITOR HUGO ZIMMER SERGIO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTO DE OLEODUTO DA PETROBRAS NO RIO SÃO PAULO (BAÍA DE TODOS OS SANTOS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES, PESCADORES ARTESANAIS.RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. PROVA DO DANO INDIVIDUAL. ÔNUS DO AUTOR.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VALIDADE

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, fundada na teoria do risco integral (art. 14, §1º, da Lei 6.938/81). No entanto, para a configuração do dever de indenizar na esfera individual (dano ricochete), é imprescindível a comprovação do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo particular, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

2.A teor do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. A mera ocorrência do acidente ambiental, por si só, não é suficiente para presumir o prejuízo individual de cada pescador, que depende da demonstração da efetiva redução de sua renda ou da privação do trabalho, o que não se confunde com o dano ambiental difuso.

3.As provas documentais juntadas (carteiras de pesca vencidas) são insuficientes para comprovar a condição de pescador à época do fato, conforme critérios do Tema 439/STJ.

4. A tese fixada no Tema 439/STJ estabelece que o dano moral do pescador artesanal é devido quando há a efetiva privação das condições de trabalho em consequência do dano ambiental.

5.A inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, VIII, do CDC é aplicável de forma subsidiária nas ações ambientais por equiparação, não tem o condão de transferir para o réu o dever de provar fato negativo (a ausência de prejuízo individual) ou de suprir a ausência total de demonstração dos danos concretamente sofridos, sob pena de violação ao art. 373, §2º, do CPC.

6.Considerando que a prova do dano individual é essencialmente documental (comprovação de renda, registros de pesca, etc.) e que a prova técnica acerca do impacto ambiental já estava nos autos, o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do CPC e da jurisprudência do STJ.

7.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049254-21.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante SIRLENE SANTOS SANTANA e outros (9) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR